Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-15.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002435-15.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), MMSOLUTIO SERVICE EIRELI - ME - CNPJ: 18.565.464/0001-00 (EMBARGADO), USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS - CNPJ: 60.894.730/0001-05 (EMBARGANTE), COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA - CNPJ: 02.790.893/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA - CPF: 033.307.386-00 (ADVOGADO), FERNANDA DOROTA DE MELLO - CPF: 331.745.228-54 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ADVOGADO), COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA - CNPJ: 02.790.893/0001-41 (EMBARGANTE), CATERINA MARIA GRIS DE FREITAS - CPF: 369.151.798-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE SANEOU O PROCESSO – PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO – 15 (QUINZE) DIAS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, APRECIÁVEL, INCLUSIVE, DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO, A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A teor do que dispõe o art. 915, do CPC, o prazo para a parte executada oferecer embargos à execução é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do respectivo comprovante da citação.

Apresentados após o decurso do prazo, devem ser declarados intempestivos os embargos à execução.

Como cediço, a tempestividade é matéria de ordem pública, que pode ser analisada de ofício pelo magistrado, em qualquer grau de jurisdição. Isto é, supera toda e qualquer arguição ou pretensão das partes.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS contra o acórdão de ID nº 109492462 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1002435-15.2021 proveu o recurso apresentado por MM SOLUTIO SERVICE EIRELI - ME E OUTRO para reconhecer a intempestividade dos embargos à execução apresentados em primeiro grau.

Em suas razões de ID nº 110939478 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão ao não enfrentar
“quaisquer dos argumentos trazidos pela Embargante que atestam a tempestividade dos seus Embargos à Execução, bem como não debatido o entendimento de que mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, a análise quanto à tempestividade está sujeita à preclusão, quando não combatida a tempo e modo”.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, desprovendo o agravo de instrumento originário. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas em petição de ID nº 112392950.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissões do julgado apontadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Conforme relatado, inicialmente os ora agravantes, MM SOLUTIO SERVICE EIRELI - ME e OUTRO, sustentam a intempestividade dos embargos à execução propostos em primeiro grau pelo agravado, USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS.

Compulsando os autos, tenho por inviável o reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução

Explico.

Os embargos à execução devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação, nos termos dos artigos 915 e 231, II, do CPC/15, que dispõem:

“Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231.

“Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

I – a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a intimação for por oficial de justiça; ”

O mandado de citação do executado, ora agravado, foi juntado no feito em 24.01.2020 (sexta-feira), conforme ID 28349158 e 28349166 (autos de origem).

Portanto, o prazo final de quinze para a apresentação dos embargos à execução se deu em 14.02.2020 (sexta-feira), a teor do art. 915 do CPC.

A certidão que confirma o decurso do prazo foi publicada em 17.02.2020, conforme ID 29320510 (autos de origem).

Anoto, por oportuno, que a Portaria-Conjunta nº 305, que suspende os prazos processuais em razão da pandemia provocada pelo Covid-19, mencionada pelo Juízo a quo na decisão atacada, alcança o período de 17.03.2021 a 04.05.2021.

A propósito, em 08.04.2020 foi homologado o acordo apresentado pelos ora agravantes, isto após o transcurso do prazo para apresentação dos embargos à execução, decisão esta que foi publicada em 15.04.2020, conforme ID 31135407 e 31331540 (autos de origem) e que não tem o condão de reabrir o prazo para oposição de embargos à execução.

Como os embargos à execução originários foram distribuídos somente em 22.05.2020, conforme ID 32515587 (autos de origem), tenho que estes são manifestamente intempestivos.

A respeito da matéria, cito os seguintes precedentes dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. REJEIÇÃO LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO. I.
Hipótese em que os embargos à execução foram oferecidos meses após o prazo de 15 dias úteis, contados da juntada do mandado executivo aos autos, conforme previsão do art. 915, §1º c/c o art. 231, II, ambos do NCPC.
II. Configurada, assim, a hipótese de rejeição liminar prevista no art. 918, I, do CPC/2015, a impor a reforma da decisão que havia recebido os embargos à execução e os atribuído efeito suspensivo. Deram provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Agravo de Instrumento Nº 70075772327, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA.
O prazo para a oposição de embargos à execução de título extrajudicial é de quinze dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. Artigo 915 do Novo Código de Processo Civil
. Preliminar de intempestividade acolhida. PRELIMINAR ACOLHIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70075218834, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 19/10/2017) (grifo nosso)

Portanto, considera-se intempestivos os Embargos à Execução, apresentados após o decurso do prazo de 15 dias (art. 915 e 231 do CPC), restando prejudicada as demais matérias suscitadas no mérito.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça possui reiterados julgados, in verbis:

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – INTEMPESTIVOS - ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - INOCORRÊNCIA - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO - ART. 256, INCISO II E PARÁGRAFO 3º DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...].
Apresentados após o decurso do prazo de 15 dias, conforme o teor do art. 915 do CPC, correta a REJEIÇÃO LIMINAR dos EMBARGOS à EXECUÇÃO (art. 918, inciso I, do CPC).
(N.U 0002706-20.2018.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TODOS OS EXECUTADOS CITADOS CONCOMITANTEMENTE – JUNTADA DA CERTIDÃO NOS AUTOS - OPOSIÇÃO DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO - INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1.
A teor do que dispõe o §1º, do art. 915, do CPC, o prazo para a parte executada oferecer EMBARGOS à EXECUÇÃO é de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do respectivo comprovante da citação
. 2. Na hipótese, extrai-se dos autos que os executados protocolizaram estes EMBARGOS à EXECUÇÃO depois de decorrido o prazo legal para sua oposição, de sorte que é ele INTEMPESTIVO. (N.U 0004813-64.2017.8.11.0011, APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)” (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - 15 DIAS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - ART. 738 DO CPC/73 - DISTRIBUIÇÃO NO 16º DIA - INTEMPESTIVIDADE - CONDIÇÃO DA AÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM QUALQUER MOMENTO - RECURSO PROVIDO.
Os EMBARGOS à EXECUÇÃO opostos sob a égide do CPC/73 no 16º dia após a juntada do mandado de citação são INTEMPESTIVOS.
"A orientação desta Corte está no sentido de que a intempestividade é requisito de ordem pública, devendo ser reconhecida a qualquer tempo mesmo que a parte adversa não a tenha suscitado ou tenha-na apontado tardiamente, porquanto não seja sujeita à preclusão." (AgRg no Resp 1186194/MS).” (N.U 0028089-39.2014.8.11.0041, Ap 171781/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) (grifo nosso)

Por fim, acerca da alegação de que esta matéria estaria preclusa, esclareço que, como cediço, a tempestividade é matéria de ordem pública, que pode ser analisada de ofício pelo magistrado, em qualquer grau de jurisdição. Isto é, supera toda e qualquer arguição ou pretensão das partes.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO - 15 DIAS DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - ART. 738 DO CPC/73 - DISTRIBUIÇÃO NO 16º DIA - INTEMPESTIVIDADE - CONDIÇÃO DA AÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO EM QUALQUER MOMENTO - RECURSO PROVIDO.
Os Embargos à Execução opostos sob a égide do CPC/73 no 16º dia após a juntada do mandado de citação são intempestivos. ‘A orientação desta Corte está no sentido de que a intempestividade é requisito de ordem pública, devendo ser reconhecida a qualquer tempo mesmo que a parte adversa não a tenha suscitado ou tenha-na apontado tardiamente, porquanto não seja sujeita à preclusão.’
(AgRg no Resp 1186194/MS).” (TJMT. RAC nº 171781/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.02.2017, Publicado no DJE 08.02.2017) (grifo nosso)

Assim, no caso dos autos, diante da intempestividade dos embargos à execução, impõe-se a sua rejeição.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto à parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço e
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022